Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719816-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORK LINK INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WORK LINK INFORMATICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado por BANCO VOTORANTIM S.A em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora. No presente recurso, a agravante alega a impenhorabilidade dos valores recebidos em virtude do contrato com a Citex, uma vez que são necessários para pagar os prestadores de serviço da agravante e manter o funcionamento da empresa. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que determinou a penhora dos créditos da executada decorrentes dos contratos com a Citex e outras (ID 149400494, autos de origem), já está preclusa, conforme decisão de ID 156403746, autos de origem. Inclusive, verifica-se que na impugnação à penhora anteriormente apresentada pela agravante (ID 155944930) houve pedido expresso para desconstituir a penhora dos créditos oriundos do contrato de prestação de serviços com a CiTEX. Todavia, o pedido foi indeferido e não foi interposto o recurso cabível. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da violação da preclusão da questão impugnada. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora